Tribunal: TJMT
Processo: 1010170-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010170-36.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAYKON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 066.359.661-02 (RECORRIDO), VALERIA DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 012.352.271-46 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– SUPOSTA PRÁTICA DE
VIAS DE FATO E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER

–
RECURSO MINISTERIAL
– DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA
– ALEGADA PERICULOSIDADE DO RECORRIDO – INÚMEROS REGISTROS CRIMINAIS – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANDIBUS
DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

Em que pese o histórico criminal desabonador do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, em tese, praticados mediante violência e ameaça contra a mulher, no âmbito familiar, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais, não havendo, portanto, contemporaneidade na prisão.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos no
9097-41.2019.811.0013,
código 201969, concedeu liberdade provisória ao réu
MAYKON OLIVEIRA DA SILVA

mediante o cumprimento de medidas cautelares, acusado da prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei no 3688/41

e do delito de ameaça, capitulado no artigo 147, do Código Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a reforma da decisão monocrática que revogou a prisão preventiva do réu, sustentando que

a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrido está justificada especialmente diante dos registros criminais do recorrido, dentre os quais destaca a condenação pela prática de crime de estupro de vulnerável, a pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida e a denúncia pela prática de outro crime de violência contra a mulher no âmbito doméstico.

Assevera que diante da periculosidade concreta do recorrido e da gravidade concreta dos fatos, é cabível a manutenção da custódia cautelar do recorrido, existindo nos autos indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva, bem como a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

Destaca ainda que a decisão de concessão da liberdade provisória mediante o cumprimento de outras medidas cautelares em benefício do recorrido, foi proferida em plantão judiciário, sem a devida oitiva do órgão de acusação.

Nas contrarrazões encartadas aos autos, a defesa do requer a manutenção da decisão atacada (id.42145482).

Em sede de retratação o juízo de primeira instância manteve o édito judicial

hostilizado por seus próprios fundamentos (id. 42145480).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra

opina pelo provimento do recurso (id. 43174976).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado
MAYKON OLIVEIRA DA SILVA
, nos autos em que lhe é imputado a prática
da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei no 3688/41 e do delito de ameaça, capitulado no artigo 147, do Código Penal, contra a sua x-companheira
V
aleria de Oliveira Tavares.

De início, no tocante à alegação de que
a decisão de concessão da liberdade provisória mediante o cumprimento de outras medidas cautelares em benefício do recorrido, foi proferida em plantão judiciário, sem a devida oitiva do órgão de acusação, vislumbra-se que o recorrente não apontou qualquer previsão legal que impusesse especificamente a obrigação, ao juízo de origem, de dar vista à acusação, quando entender pela revogação da prisão preventiva.

Com efeito, o § 5o, do artigo 282, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964, de 2019, que entrou em vigor no dia 20/01/2020,
autoriza, expressamente, a revogação da segregação cautelar,
de ofício
, pelo magistrado, sem nada dispor acerca da necessidade de oitiva prévia da parte contrária. Vejamos:

“Art. 282.

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 5o
O juiz poderá, de ofício
ou a pedido das partes,
revogar a medida cautelar

ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista
, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” (destacamos).

Na sequência, o recorrente sustenta que se encontram presentes os pressupostos para a prisão preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública,
especialmente diante dos registros criminais do recorrido, dentre os quais destaca a condenação pela prática de crime de estupro de vulnerável [autos no
2000013-74.2019.8.11.0047 – código 43241, Comarca de Jauru]
, a pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida [autos no
34-26.2015.811.0047, código 34781]
e a denúncia pela prática de outro crime de violência contra a mulher no âmbito doméstico [
ação penal no 34-26.2015.811.0047, código 34781,

Comarca de Pontes e Lacerda].

Nesse aspecto, sem desconsiderar o histórico criminal desabonador do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, em tese, praticados mediante violência e ameaça contra a mulher, no âmbito familiar, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais.

Compulsando os documentos trasladados,
verifica-se que o recorrido teve a sua liberdade provisória concedida no dia 24/09/2019
e que
desde então não há registro no sentido de que o réu tenha descumprido qualquer uma das condições
que lhe foram impostas na decisão recorrida, sobretudo porque conta na certidão coligida aos autos que na época de sua soltura, não havia nenhum mandato de prisão em aberto em seu desfavor (id. 42145471).

Ademais, ao que consta dos autos não houve ainda o oferecimento de denúncia contra o recorrido pelos fatos ora analisados.

Não há, portanto, elementos suficientes que demonstrem a necessidade de reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória, ao menos no momento, por ausência do
periculum libertatis
.

Com efeito, é cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto,
com observância da
contemporaneidade da prisão
, nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 312 e do § 1o, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis
:

“
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar
concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)
” (destacamos).

Portanto, não há desde a data da concessão do benefício qualquer registro de que o recorrido tenha descumprido as medidas cautelares diversas da prisão, bem como outros delitos de igual ou natureza diversa.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do procedimento.

Anote-se, nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA.
CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
. WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência do STJ.

2.
Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar.

3. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Precedentes do STJ.

4. Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade.

5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.

6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP.

7. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC 526.176/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (destacamos).

No ponto, registro que o andamento do feito, aparentemente está ultrapassando o prazo razoável de duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), haja vista que os fatos imputados ao recorrido ocorreram no dia 20 de setembro de 2019, e ao que consta até o presente momento ia de instrução e julgamento foi realizada no dia 15/07/2017 e até o presente momento não foi prolatada sentença.

Por fim, registre-se que se surgirem elementos concretos a indicarem a necessidade da segregação cautelar, o juiz da primeira instância poderá decretar a prisão de ofício ou a requerimento do
MINISTÉRIO PÚBLICO
(art. 316 do CPP).

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020